Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-53.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002558-53.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ERICA DA ROSA - CPF: 048.530.091-59 (RECORRENTE), JUSILEI SOLEIDE MATICK - CPF: 018.428.769-37 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1002558-53.2022.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):
ERICA DA ROSA

Recorrido(s):
BANCO ORIGINAL S/A

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO VENDEDOR – TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO FRAUDADOR VIA PIX – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A EMPRESA DEMANDADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as alegações da parte Recorrente, do lastro probatório juntado aos autos, resta claro que esta foi vítima de golpe conhecido como falso vendedor, este praticado por terceiros que não possuem qualquer relação com a Reclamada ou qualquer outra instituição financeira, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso.

Veja-se que, a parte Recorrente, vítima do fatídico, afirma que se interessou por anúncio veiculado na internet, e, acreditando estar adquirindo o veículo ofertado, transferiu a terceira pessoa, via pix, o valor cobrado de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), descortinando-se, após a transferência, não ser este o verdadeiro proprietário do bem.

Saliento, muito embora seja a conta de destino das transferências mantida junto à instituição financeira demandada, não se mostra crível que esta efetue o bloqueio da mesma apenas com base na versão da autora e ainda sem prévia ordem judicial, não restando evidenciado, assim, qualquer ato ilícito de sua parte.

Assim, ausente qualquer relação com o golpe que vitimou a parte Recorrente, resta por afastada a responsabilidade do banco demandado, estando escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022